Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-31.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-31.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: REGIANE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. JORNADA REDUZIDA SEM COMPENSAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Tucano contra sentença que concedeu segurança para garantir à servidora pública municipal jornada reduzida de 20 horas semanais, sem redução remuneratória nem necessidade de compensação, a fim de cuidar de dependente menor com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão legal municipal específica impede a concessão de jornada especial para servidor com dependente pessoa com deficiência, à luz da Constituição, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da jurisprudência vinculante do STF (Tema 1097).

III. Razões de decidir

1. A proteção à pessoa com deficiência é direito fundamental previsto na CF/1988 (art. 227) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) com status de emenda constitucional.

2. A Lei nº 8.112/1990 pode ser aplicada por analogia na omissão legislativa municipal, conforme precedentes do STJ (RMS 46.438/MG) e jurisprudência consolidada deste Tribunal (caso Município de Araci - REsp nº 2181249-BA).

3. A tese fixada no RE 1237867/SP (Tema 1097) pelo STF assegura expressamente o direito à jornada reduzida a todos os servidores públicos estaduais e municipais com dependente pessoa com deficiência, aplicando-se o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990.

4. Não há violação à legalidade nem aumento desproporcional de despesas públicas, uma vez que a redução de jornada sem compensação não implica necessariamente contratação adicional ou pagamento de horas extras.

5. Comprovação médica nos autos da necessidade de acompanhamento intensivo da pessoa com deficiência sob cuidados da servidora, diagnosticada com Síndrome de Down (CID 10 Q90) e Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), com dependência materna para tratamentos especializados.

6. Precedentes deste Tribunal em casos idênticos confirmam a possibilidade de aplicação analógica da legislação federal, não tendo os fundamentos sido refutados pelo STJ no mérito.

IV. Dispositivo e tese

1.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de previsão legislativa municipal não obsta a concessão de jornada especial a servidor público com dependente pessoa com deficiência, à luz dos direitos fundamentais constitucionais e da jurisprudência vinculante do STF (Tema 1097). 2. A aplicação analógica da Lei nº 8.112/1990 é admitida em caso de omissão legal local quando se tratar de direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável e não enseje aumento desproporcional de gastos públicos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; 227; Decreto nº 6.949/2009; Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1237867/SP (Tema 1097), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 07.08.2020; STJ, RMS 46.438/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2014; TJBA, REsp nº 2181249-BA (Município de Araci), 5ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação nº 8002350-31.2022.8.05.0261
, da Comarca de TUCANO/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE TUCANO e como
Apelado
REGIANE BARRETO DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora